Tribunal: STF
Processo: MS 21717
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-30
Data de publicação: 1993-09-30

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - SEGUIMENTO DENEGADO - INCOMPETENCIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO QUE NÃO
INFIRMA OS ARGUMENTOS DA DECISÃO - IMPROVIMENTO - EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO - DESCABIMENTO CONTRA DECISÃO MONOCRATICA DO RELATOR.
           - FALECE COMPETÊNCIA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA
PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATOS
EMANADOS DE QUALQUER TRIBUNAL JUDICIARIO OU DE SEUS RESPECTIVOS
PRESIDENTES, INCLUSIVE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
           - A JURISPRUDÊNCIA DO STF TEM SISTEMATICAMENTE RECUSADO
PROVIMENTO AO AGRAVO CUJAS RAZOES NÃO QUESTIONAM  A MOTIVAÇÃO DO ATO
DECISORIO CONTRA O QUAL SE INSURGE.
           - NÃO CABEM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO
MONOCRATICA PROFERIDA, AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, PELO
MINISTRO-RELATOR.